Tribunal: TJPA
Processo: 0278333-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0278333-29.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA CHAVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. ÓBITO ANTERIOR À EC 20/1998 E EC 41/2003. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CF/88. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pela autarquia, mantendo a sentença que reconheceu à autora, MARIA CHAVES DE LIMA, o direito à pensão por morte do ex-servidor WALDEMAR FERREIRA DE LIMA, falecido em 03/01/1998, com base na integralidade dos proventos recebidos em vida, incluindo as gratificações denominadas “Dedicação Legislativa” e “Gratificação Ato da Mesa 34/96”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se as gratificações percebidas em vida pelo servidor instituidor do benefício podem ser incorporadas à pensão por morte; (ii) estabelecer se, à luz do art. 40, § 5º, da CF/88 em sua redação original, é devida a pensão por morte com base na integralidade dos proventos do ex-servidor, falecido antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O benefício da pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, conforme entendimento consolidado do STF e previsto na Súmula 340 do STJ, incidindo no caso a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4.O art. 40, § 5º, da CF/88, em sua redação original, é norma de eficácia plena e autoaplicável, assegurando aos pensionistas o direito ao valor integral dos proventos que o servidor falecido perceberia se vivo estivesse.

5.As gratificações questionadas foram efetivamente incorporadas aos proventos do ex-servidor antes de seu falecimento, não havendo prova robusta de seu caráter transitório, tampouco de inconstitucionalidade na incorporação.

6.O entendimento de que o magistrado teria violado o princípio da legalidade ou atuado como legislador positivo carece de respaldo, ante a aplicação direta da norma constitucional e da jurisprudência pacífica sobre a matéria.

7.A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido o direito à integralidade da pensão por morte nos casos de óbito ocorrido antes da EC 41/2003, com incorporação de gratificações percebidas em vida e incorporadas aos proventos do ex-servidor.

8.O Agravo Interno não apresentou argumentos novos nem elementos jurídicos relevantes que justifiquem a alteração da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do servidor instituidor, sendo aplicável a norma então em vigor.

2.A redação original do art. 40, § 5º, da CF/88 garante pensão por morte correspondente à integralidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor falecido.

3.É legítima a inclusão, na base de cálculo da pensão por morte, de gratificações que foram efetivamente incorporadas aos proventos do instituidor em vida, mesmo que instituídas por decreto.

4.A ausência de prova robusta acerca do caráter transitório das gratificações impede sua exclusão do cálculo da pensão.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X, 40, § 5º (redação original), e 195, § 5º; Lei nº 9.717/98, art. 1º, X; LC Estadual nº 039/2002, art. 86; ON MPS/SPS nº 02/2009, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 671695 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.06.2017; STF, ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2017; STF, RE 823655 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.06.2016; TJPA, processos nº 2018.03213583-43, nº 2018.02908162-44, nº 2018.02252630-62 e nº 2018.02189320-66.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Interno interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática sob o Id. 21719923 proferida em sede de Apelação, que negou provimento à Apelação Cível manejada pela autarquia
nos autos da Ação de Regularização de Pensão Previdenciária
promovida por
MARIA CHAVES DE LIMA
, ora agravada.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que

que a gratificação por “Dedicação Legislativa” (80%) e a “Gratificação Ato da Mesa 34/96” (100%) foram instituídas por meio de decreto, sendo, portanto, inconstitucional a sua incorporação aos proventos de inatividade e, por conseguinte, às pensões delas derivadas. Defende que tais parcelas possuem caráter temporário e não sofrem incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual não podem compor a base de cálculo dos proventos.

Invoca, ainda, o princípio da legalidade, enfatizando que a Administração Pública está adstrita aos ditames legais, não podendo o magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de violação à separação dos poderes. Fundamenta, também, sua irresignação nos artigos 37, X, e 195, §5º da Constituição Federal, artigos 86 da LC Estadual nº 039/2002, artigo 1º, X da Lei Federal nº 9.717/98, e artigo 29 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009, entre outros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada e o pedido da autora julgado improcedente.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 22944974).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Consoante relatado, o objeto do presente agravo interno cinge-se à pretensão do IGEPREV de afastar a aplicação da regra da integralidade do art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988, com redação original, ao caso concreto, e, por via de consequência, excluir da base de cálculo da pensão as gratificações supostamente transitórias percebidas pelo instituidor do benefício.

É válido destacar novamente que é pacífico o entendimento segundo o qual o benefício da pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal e consolidado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.
1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

............................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

..........................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

No caso dos autos, conforme demostrado nos autos
o falecimento do ex-segurado WALDEMAR FERREIRA DE LIMA ocorreu em 03/01/1998, data anterior à promulgação das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Incide, pois, a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que dispunha que o benefício da pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei.

No caso concreto, as gratificações discutidas foram efetivamente percebidas em vida pelo instituidor da pensão e incorporadas aos seus proventos, inexistindo nos autos prova robusta em sentido contrário. A assertiva do agravante no sentido da inconstitucionalidade da incorporação das referidas gratificações carece de respaldo legal e jurisprudencial, mormente quando confrontada com a diretriz do STF quanto à autoaplicabilidade da norma constitucional e à preservação do ato jurídico perfeito.

Igualmente, alinha-se à tese a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto- aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;
3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.
4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

............................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.
3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido.
Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, publicado em 2018-07-20)

............................................................................................

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.
3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, publicado em 2018-06-05)

............................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC
. 2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ
. 5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA. 6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, publicado em 2018-05-30)

Por conseguinte, a decisão monocrática ora agravada, ao manter a sentença que reconheceu o direito da autora à pensão por morte com base na integralidade dos proventos do ex-segurado, mostrou-se absolutamente alinhada com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte e deste Tribunal, não merecendo qualquer reparo.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2025